Tribunal: TCU
Processo: 045.535/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Eleonora de Araújo Barreto e Instituto Methodos - Estudo e Apoio Técnico-Científico ao Desenvolvimento Sustentável contra o Acórdão 8.023/2024-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Instituto Methodos - Estudo e Apoio Técnico-Científico ao Desenvolvimento Sustentável e por Maria Eleonora de Araújo Barreto contra o Acórdão 8023/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Maria Eleonora de Araújo Barreto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para anular os subitens 9.1 e 9.3 a 9.7 do Acórdão 8023/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. não conhecer do recurso interposto em nome do Instituto Methodos - Estudo e Apoio Técnico-Científico ao Desenvolvimento Sustentável, ante sua ausência de capacidade processual, em razão da extinção da sua personalidade jurídica em data anterior à interposição do apelo; 9.3. restituir os autos ao Ministro Relator a quo para as providências que entender cabíveis no sentido de saneamento dos autos; 9.4. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.